Tribunal: STF
Processo: HC 265735
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS COLETIVO. PROCESSUAL PENAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 12 DA LEI N. 13.300/2016. PRECEDENTE. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição nominada de “Habeas corpus coletivo”, com requerimento de medida liminar, em 28.11.2025, indicando como impetrante o I. C. D. H S, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, por meio dos advogados Jorge Luiz Habib, Ricardo Willian de Carvalho Bernardino e Yuri dos Santos Pires, em benefício “dos cidadãos injustamente presos e condenados nos processos referentes aos fatos de 8 de janeiro de 2023” (fl. 1, e-doc. 1).



    2. O impetrante afirma que “a presente impetração não se limita a debates meramente doutrinários ou a controvérsias periféricas de natureza acadêmica. Cuida-se, antes, de remédio constitucional manejado em face de um complexo decisório estruturalmente viciado, responsável por manter centenas de cidadãos sob constrição de liberdade por lapso temporal irrazoável, no âmbito de processos marcados por: concentração anômala de funções na pessoa de um único Ministro; supressão integral do duplo grau de jurisdição; parcialidade objetiva e subjetiva, incompatível com o art. 5º , LIII e LV, da Constituição; desvio de finalidade punitiva, com aparência de exemplaridade; e, utilização do processo penal como instrumento simbólico de intimidação coletiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “não se trata, pois, de vícios isolados, mas de uma configuração jurisdicional de exceção, cujos efeitos se projetam para muito além dos pacientes, atingindo a própria integridade do Estado Democrático de Direito” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta “a gravidade humanitária ínsita ao caso. Entre os pacientes encontram-se idosos, pessoas com enfermidades graves, cardiopatas, imunodeprimidos, indivíduos com histórico clínico severo e cidadãos cuja trajetória pessoal e profissional sempre foi marcada por probidade, decoro, retidão moral e completa inexistência de antecedentes criminais, alguns que sequer estavam no palco factual gerador da pena (DF). Em diversos casos, trata-se de pessoas de vida familiar estável, trabalhadores comuns, pais e mães de família que jamais tiveram qualquer contato prévio com o sistema penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aduz que “a manutenção de tais indivíduos — alguns ultrapassando os setenta anos de idade, outros submetidos a tratamentos clínicos contínuos e indispensáveis — em ambiente de privação de liberdade prolongada, sobretudo quando tal custódia decorre de processos contaminados por vícios estruturais, constitui situação absurdamente inconciliável com a noção de proporcionalidade e racionalidade constitucional” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que “os elementos fáticos e jurídicos aqui expostos revelam, de forma insofismável: Prisões de caráter político, utilizadas não como instrumentos de justiça, mas como mecanismos de demonstração de força institucional, marcadas por excesso punitivista, ausência de proporcionalidade e manifesta violação aos arts. 5º , LXVI e LXVIII, da Constituição Federal. Julgamentos conduzidos por autoridade impedida e suspeita, com concentração anômala de funções — de vítima, investigador, denunciante e julgador — na figura de um único Ministro, em afronta direta ao art. 5º, LIII, da Constituição, bem como aos arts. 144 e 145 do CPC, ao art. 135 da LOMAN e aos arts. 277 a 287 do RISTF. Supressão integral do duplo grau de jurisdição, com cidadãos condenados originariamente por órgão incompetente, privados do direito fundamental de recorrer a Tribunal Superior, em flagrante violação ao art. 5º, LV, e ao art. 8º, §2º, ‘h’, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Parcialidade estrutural e emocional, decorrente não apenas da atuação direta dos julgadores nos fatos, mas igualmente de pressões subjetivas, sobrecarga institucional e ambiente de tensão que, humanamente, comprometem a serenidade, o distanciamento e a empatia indispensáveis ao ato de julgar. Abusos incompatíveis com o Estado Democrático de Direito, como censura, decisões monocráticas expansivas, flexibilizações inconstitucionais de competência, violações à liberdade de expressão e o uso do processo penal como instrumento disciplinar e simbólico. Lesões gravíssimas à dignidade humana, com centenas de cidadãos submetidos: a condições prisionais degradantes; à ausência de instrução adequada; à demora irrazoável na análise de requerimentos; à negação de audiências individualizadas; e à restrição concreta ao exercício da defesa técnica” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “I – Do Pedido Liminar (Tutela de Urgência em Habeas Corpus)



    Requer-se, liminarmente, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição, no art. 7º, §1º, da Lei 8.038/90 e no art. 21, XIII, ‘a’, do RISTF, a imediata expedição de alvará geral de soltura em favor de todos os pacientes atingidos pelas decisões originárias proferidas em processos relativos aos fatos de 8 de janeiro, restabelecendo-se a liberdade plena — com ou sem medidas substitutivas — conforme juízo prudente de Vossa Excelência, Relator Insuspeito. (...)



    II – Da Distribuição Isenta e da Suspeição dos Ministros 



    Requer-se, ainda, a reafirmação da necessidade de distribuição isenta, afastando-se desde logo o encaminhamento à Primeira Turma, em razão de suspeição estrutural amplamente demonstrada. 



    Pleiteia-se, outrossim, o reconhecimento incidental da suspeição objetiva e subjetiva dos Ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin — nos termos do art. 5º, LIII, da Constituição; arts. 144 e 145 do CPC; art. 135 da LOMAN; e arts. 277 a 287 do RISTF — para que sejam afastados de qualquer ato, deliberação, manifestação ou julgamento relativo ao presente writ ou a feitos conexos, ainda que avoquem. 



    III – Do Sigilo Absoluto e Provisório 



    (...) requer-se a decretação e manutenção do SIGILO ABSOLUTO, com fundamento no art. 189, III, do CPC, até deliberação ulterior desta Corte. 



    IV – Da Declaração de Nulidade Absoluta dos Atos Processuais 



    Requer-se a declaração de nulidade absoluta de todos os atos decisórios praticados: em violação ao juiz natural; por autoridade impedida ou suspeita; por órgão absolutamente incompetente; sem individualização; mediante fundamentações padronizadas; sem contraditório real; ou em afronta direta ao sistema acusatório. (...)



    V – Da Readequação de Competência e dos Efeitos da Nulidade 



    Requer-se a determinação de que quaisquer ações penais remanescentes sejam remetidas IMEDIATAMENTE ao juízo natural de primeira instância, nos termos do art. 5º, LIII, da CF; art. 69 do CPP; e art. 8º, §2º, ‘h’, da CADH. 



    Requer-se, ainda, que nenhuma prisão, cautelar ou restrição futura seja imposta sem análise individualizada, com observância estrita ao sistema acusatório, aos parâmetros convencionais e aos princípios da proporcionalidade e dignidade humana. 



    VI – Da Proteção Humanitária e Tutela da Dignidade 



    Requer-se o reconhecimento da condição de hipervulnerabilidade dos presos idosos, doentes crônicos, imunodeprimidos, pessoas com deficiência e daqueles que faleceram sob custódia estatal, determinando-se que nenhuma medida privativa de liberdade seja restabelecida contra tais grupos ou seus familiares, à luz do art. 1º, III, art. 5º, XLIX, da CF; art. 318 do CPP; Princípios de Mandela; HC 143.641/SP; e ADPF 347. 



    Outrossim, considerando que inúmeros cidadãos — réus e não-réus — foram, na prática, impedidos de exercer o direito constitucional de reunião pacífica (art. 5º, XVI, CF) em razão de clima generalizado de intimidação judicial, bloqueios, ordens amplas e atos de polícia jurisdicional emanados da autoridade apontada como coatora, pugna o Impetrante pela restauração plena desse direito fundamental, de modo que toda a coletividade atingida possa reunir-se, manifestar-se e organizar-se de forma pacífica, sem receio de prisões arbitrárias, sanções desproporcionais ou perseguições decorrentes de interpretações extensivas de decisões monocráticas. (...)



    VII – Do Mérito Final 



    Ao final, requer-se a confirmação da liminar para conceder, em caráter definitivo, a presente ordem de Habeas Corpus Coletivo, a fim de: 



    declarar a nulidade integral das condenações originárias proferidas em violação ao juiz natural, à imparcialidade e ao duplo grau;



    restabelecer plenamente a liberdade dos pacientes; 



    impedir a repetição das ilegalidades reconhecidas; e 



    determinar que o Estado brasileiro se abstenha, doravante, de utilizar estruturas de exceção para persecução penal” (fls. 27-29, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. O impetrante classifica esta impetração como coletiva e invoca o precedente firmado no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Naquele julgamento, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou que a legitimidade para a impetração de habeas corpus coletivo “deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo” (DJe 8.10.2018).



    No art. 12 da Lei n. 13.300/2016 se estabelece:



    “Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido:



    I – pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis;



    II – por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;



    III – por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;



    IV – pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal”.



    O impetrante não se enquadra nas hipóteses arroladas no dispositivo legal, por ser organização civil, não equiparada a entidade de classe ou associação. 



    Assim, pela ilegitimidade ativa do impetrante, o presente habeas corpus não pode ter seguimento válido. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 12 DA LEI N. 13.300/2016. PRECEDENTE. COMUNICAÇÃO À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PARA A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AQUELAS DE NATUREZA JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.423-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. ILEGITIMIDADE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta. 2. Igualmente, a jurisprudência indica a adoção, como parâmetro dos legitimados para a impetração do habeas corpus coletivo, os legitimados para o mandado de injunção coletivo, na forma do art. 12 da Lei nº 13.300/2016, tal como decidido no HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, e no HC 170423, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 24/04/2019. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.401-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.7.2020).



    5. Há ainda outro óbice processual intransponível na espécie vertente. O impetrante aponta como “autoridade coatora principal o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, bem como os demais Magistrados que, integrando a mesma arquitetura decisória, contribuíram para a formação das decisões ora impugnadas” (fl. 2, e-doc. 1). O impetrante pretende fazer crer que este Supremo Tribunal e o Ministro Relator das ações penais relativas aos fatos em questão seriam as autoridades coatoras.



    A jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal é firme no sentido de não caber habeas corpus contra atos dos colegiados deste Supremo Tribunal nem contra decisões de seus Ministros, que, ao atuarem judicialmente, representam o órgão judicante em seu exercício regular. Suas decisões são passíveis de recurso, mas contra elas não cabe habeas corpus.



    Aplica-se ao caso a Súmula n. 606 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[n]ão cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    No sentido dessa interpretação da Súmula n. 606 se tem, por exemplo, decisão do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 90.234, na qual se afirma ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:



    “O órgão apontado como coator neste ‘writ’ é o Supremo Tribunal Federal, em virtude da decisão do Ministro Joaquim Barbosa, que denegou a ordem no HC n. 90.169/SC. 



    O não-cabimento de ‘habeas corpus’ contra atos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal, referentes a outros ‘habeas corpus’ impetrados perante esta mesma Corte é entendimento pacífico nesta Corte. 



    Incabível, portanto, a pretensão deduzida no presente ‘habeas’, que encontra óbice na jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, arrolo os seguintes precedentes: HC n. 87.391/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, decisão monocrática, ‘DJ’ de 01.02.2006; HC n. 85.468 (AgR), Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, maioria, ‘DJ’ de 19.08.2005; HC n. 82.010, Rel. Min. Mauricio Corrêa, decisão monocrática, ‘DJ’ de 29.5.2002; HC n 81.078/SP (AgR), Rel. Min. Moreira Alves, decisão monocrática, ‘DJ’ de 13.09.2001; e HC n. 76.799, Rel. Min. Octávio Gallotti, decisão monocrática, ‘DJ’ de 16.03.1998.



    Em virtude do exposto, nego seguimento a este pedido de ‘habeas corpus’ por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, ficando prejudicada, consequentemente, a apreciação da medida liminar” (DJe 2.3.2007).



    Em 17.2.2016, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no julgamento, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (DJe 15.6.2016).



    Assim, também, nos seguintes julgados: HC n. 254.535-AgR/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 19.5.2025; HC n. 214.006-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2022; e HC n. 208.147-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021. 



    6. Além de incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal – o que é determinante para o não conhecimento da ação –, há de se enfatizar inexistir, na espécie, documento a demonstrar alguma ilegalidade a ser conhecida e sanada por esta jurisdição.



    No caso agora analisado, a impetração não veio sequer com cópia de algum ato processual apontado como ilegal. 



    Ausente demonstração de situações que indiquem ilegalidade ou teratologia nas práticas questionadas, o presente habeas corpus não pode ter regular processamento.



    Ação constitucional nobre como é o habeas corpus não pode ser utilizada como peça de crítica política, ideológica ou de qualquer categoria não enquadrada no rol das garantias constitucionais.



    O uso indevido de ação constitucional posta à disposição de todas as pessoas, independente até mesmo de representação de advogado para fazer valer o direito à liberdade de locomoção ameaçada ou cerceada por ato ilegítimo, pode conduzir ao reconhecimento de abuso do direito constitucional à jurisdição. O habeas corpus é instrumento do processo constitucional garantidor de direito fundamental, que não pode ser utilizado de forma imoderada, imprudente e descomedida, em detrimento da jurisdição necessária, séria e grave a ser prestada pelos que têm seus direitos dependentes da atuação legítima e urgente do Poder Judiciário.



    Ensina José Olimpio de Castro Filho, que não se pode “tolerar nem admitir o abuso do direito. Não permitir, com ânimo forte e sem tibieza, que o processo se converta em oportunidade para prejudicar a outrem...”. Para o eminente processualista, “...Usam-se, indiscriminadamente, os processos especiais ... evidentemente impróprias, visando alcançar resultados que a lei não concede, ou senão com o propósito de vexar, aborrecer ou prejudicar o próximo, tudo à custa do processo. Pois bem. Em tudo isso, o que há, em grande parte, na mais pura acepção da palavra, e com o maior rigor, é, unicamente, abuso do direito no processo civil. ... examinem-se, atentamente, de modo geral, as demandas, e causará pasmo como a falta de direito, na maioria dos processos, é manifesta. Podem variar os incidentes e os aspectos, mas a conclusão é uma só, na maioria das ações: pulula a malícia, a astúcia, o erro grosseiro, a fraude mesmo, em matizes diversos que não escondem o abuso do processo” (CASTRO FILHO, José Olimpio de - Abuso do direito no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 1960, ps. 211 e segs.)



    A sequência de ações configuradoras do abuso do nobre e fundamental direito à jurisdição há de ser relevada para impedir que não se mantenha o que aquele insigne processualista alertava: “Acham-se os juízes e tribunais atravancados de demandas e mais demandas, que sobem de número em proporções avassaladoras, tornando os processos lentos e dispendiosos, de forma que nenhum Estado, por mais rico e próspero que seja, consegue satisfazer, com evidente perigo para os créditos da Justiça” (op. cit., p. 212).



    7. Carece o presente caso de mínima legitimidade da parte, de atendimento aos requisitos processuais constitucionais, de objeto específico e de fundamentação mínima. Não há lastro probatório do que alegado e que sequer é assumido pelo impetrante como sendo afirmação sua. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de “constitui(r) ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II – Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017 ).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…) 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 132.103-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.3.2016 ).



    A ausência dos elementos necessários à comprovação das alegações feitas, ônus do impetrante, não pode ser superada na presente impetração, ainda que possível fosse – e se demonstrou não ser – o processamento regular desta ação.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora